Tribunal: STF
Processo: RHC 231123
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por Luciano Costa da Silva contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 831.448/SP. (documentos eletrônicos 21 e 22)  



    O recorrente sustenta, em síntese, que  



    “[...] é primário, possui bons antecedentes, não integra organização criminosa e não se dedica a atividades criminosas, preenchendo os requisitos legais para a aplicação do redutor de penas do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06.



    [...]



    Por fim, mesmo que não aplicada a causa especial de redução de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, o montante final imposto para cumprimento é menor que 8 (oito) anos de reclusão, portanto, cabível regime inicial semiaberto”. (documento eletrônico 26, pp. 3 e 12)  



    Ao final, pede a concessão de  



    “[...] medida liminar para permitir ao Recorrente aguardar o julgamento do recurso no regime semiaberto e, no mérito, requer seja conhecido e provido o presente recurso ordinário em habeas corpus para conceder a ordem ao Recorrente, reconhecendo a aplicação do redutor de pena previsto no § 4º do art. 33, da Lei 11.343/06 no patamar máximo de 2/3 (dois terços), bem como que seja alterado o regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto, por medida de justiça.” (documento eletrônico 26, pp. 14-15)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), facultam ao relator do recurso ordinário em habeas corpus denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal. Nesse sentido: RHC 116.195/PI, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 13/5/2014.  



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito deste recurso.  



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, “[se] as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/10/2014).  



    Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA REDUTORA DO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. REGIME PRISIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos pelo agente: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. 2. Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório não indicaram quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada. 3. Para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. O pedido de modificação do regime prisional não foi examinado pelo ato apontado coator, de modo que se torna inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dele originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.264 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/06/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 223401 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14/03/2023)  



    Feitos esses registros, colaciono agora, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE NÃO SE TRATA DE TRAFICANTE EVENTUAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.



    2. A incidência da minorante do tráfico privilegiado foi denegada porque as instâncias de origem reconheceram expressamente que o paciente se dedicava à atividade criminosa, haja vista não apenas a expressiva quantidade de entorpecente apreendido – 10 toneladas de maconha (e-STJ, fl. 43) –, mas principalmente devido às circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante – no curso da operação policial denominada ‘Bandit’, voltada à apuração de tráfico de drogas em larga escala, valendo-se do aeroporto da cidade de Sorocaba/SP; sendo que durante as diligências, notícia anônima apontou o armazenamento de drogas no imóvel rural ocupado pelo paciente, onde foram encontrados os entorpecentes e capturados todos os envolvidos (e-STJ, fl. 38/39) –; acrescente-se a isso, o fato de o paciente ser apontado como o responsável pela logística das operações, sendo que ele já era investigado pela polícia por tráfico de drogas, tendo, inclusive, um mandado de prisão expedido em outro processo (e-STJ, fl. 39), tudo isso a denotar que ele não se tratava de traficante esporádico.



    3. Desconstituir tal assertiva demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes.



    4. Quanto ao regime prisional, apesar de o montante da pena – 7 anos e 1 mês de reclusão –, admitir, em tese, a fixação do regime inicial semiaberto, a existência de circunstância judicial desfavorável, a qual embasou a exasperação da basilar, justifica a fixação do regime prisional mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Precedentes.



    5. Desse modo, as pretensões formuladas pela impetrante encontram óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça e na legislação penal sendo, portanto, manifestamente improcedentes.



    6. Agravo regimental não provido.” (documento eletrônico 21)  



    Conforme se verifica, é idônea a fundamentação mantida pela Quinta Turma do STJ, que justificou, de modo satisfatório, o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006.  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos RISTF). Prejudicados os demais pedidos.  



    Publique-se.  



    Brasília, 16 de agosto de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator